Tribunal: TJES
Processo: 5017880-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017880-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS
RECORRIDO: VALERIA MIRANDA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017880-16.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS.

RECORRIDO:
VALERIA MIRANDA SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTAVA ESTACIONADO EM LOCAL NÃO PERMITIDO. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por VALERIA MIRANDA SANTOS em face do CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou contrato de proteção veicular com a ré, sendo sua motocicleta, objeto da cobertura, furtada no dia 29/01/2022. Aduz que acionou o sinistro, porém, a ré negou a cobertura, sob a alegação de que o veículo estaria estacionado em local proibido, o que reputa abusivo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.062,00, a título de indenização por proteção veicular, corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Irresignada com a sentença no ID 8021757, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a autora possui ciência de todas normas de proteção veicular postas pelo regulamento, assim como argumenta que os associados estão vinculados a esta norma. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade da recorrente em ressarcir à autora os danos veiculares sofridos. Em sua defesa, a recorrente alega que o veículo segurado estava estacionado em local não permitido pela legislação de trânsito, razão pela qual a autora não faz jus ao pagamento do prêmio.

Entretanto, conforme consignado em sentença, a recusa é desproporcional, na medida em que o evento danoso não decorre diretamente da inobservância da lei de trânsito, mas, sim, em virtude de conduta criminosa praticada por terceiro, que furtou a motocicleta.

Oportuno ressaltar que não restou comprovado nos autos qualquer relação entre o furto e local que o veículo se encontrava estacionado, de modo que revela-se abusiva a negativa de cobertura. Ora, o fato do veículo se encontrar em local não permitido para estacionamento não afasta, por si só, o dever de pagamento de prêmio.

Para o afastamento da cobertura de proteção veícular, a recorrente deveria ter demonstrado que o local onde o veículo estava estacionado foi determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)